Tribunal: TJMT
Processo: 0006876-34.2016.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006876-34.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL OLIVEIRA ZORRON - CPF: 045.847.541-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA E A SENTENÇA
– APLICAÇÃO DO ART. 109, V E VI, C/C ART. 110, § 1o, DO CP - PREJUDICIAL ACOLHIDA - JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006876-34.2016.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

RAFAEL OLIVEIRA ZORRON

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RAFAEL OLIVEIRA ZORRON contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0006876-34.2016.8.11.0064), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade a 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto – art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 307 do CP– (ID 109322529).

O apelante suscita a ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, sustenta que
“
houve um erro de proibição indireto”
em relação a falsa identidade.

Requer provimento para que seja extinta sua punibilidade pela prescrição. Subsidiariamente, a absolvição da falsa identidade (ID 109322541).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial do apelo (ID. 109322545).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença condenatória – Prescrição – Porte ilegal de arma de fogo e Falsa identidade (art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003 e art. 307, caput, do Código Penal) – 1) Preliminar: Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa (artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, incisos V e VI, c/c artigo 110, §1o, todos do Código Penal) - Extinção da punibilidade do apelante, nos moldes do artigo 107, inciso IV, do Código Penal – 2) Subsidiariamente: almeja o reconhecimento de erro de proibição como causa de diminuição da penal. - impossibilidade da análise de mérito – Parecer Pelo Reconhecimento Da Prescrição Da Pretensão Punitiva, Na Modalidade Retroativa, Prejudicando A Análise Do Mérito Da Apelação.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 109994998)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa.

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida em 1o.9.2017 (ID 109322501), que o fato ocorreu no dia 2.9.2016 (ID 109322501).

O Juízo singular condenou o apelante a 2 (dois) anos de reclusão pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela falsa identidade
, cuja sentença foi proferida em 24.9.2021 e publicada na mesma data (ID 109322531).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) e 3 (três) anos, respectivamente (CP, art. 109, V e VI).

Logo, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia (1o.9.2017) e a data da publicação da sentença (24.9.2021) transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos [quatro anos e vinte e dois dias],
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de RAFAEL OLIVEIRA ZORRON por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade que lhe foi imputado nesta ação penal (
N.U 0006876-34.2016.8.11.0064
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021